Tribunal: STF
Processo: ARE 1460486
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso extraordinário foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA – TRIBUTÁRIO – ICMS/ST – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AUTORIDADE COATORA – SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL – TEORIA DA ENCAMPAÇÃO – APLICAÇÃO. 



    - Autoridade coatora é aquela que tem competência para praticar, omitir, ou refazer o ato impetrado, tendo efetivo poder de decisão sobre o ato, e não somente o seu executor direto. 



    - Pela teoria da encampação, não se extingue o feito pela equivocada indicação da autoridade coatora se: a) existir vínculo hierárquico entre a autoridade apontada e aquela que praticou o ato; b) a autoridade apontada, apesar de suscitar sua ilegitimidade, presta as informações defendendo o ato atacado; e c) a aplicação da encampação não modificar a competência estabelecida na Constituição Federal.



      SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA EM VENDA DE COMBUSTÍVEIS. FATOR DE CORREÇÃO DE VOLUME. CONVÊNIO ICMS 110/2007. LEGALIDADE.



      - O Convênio ICMS nº 110/2007 do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) determinou a utilização do denominado Fator de Correção do Volume na base de cálculo do ICMS-ST combustíveis. A criação e utilização do FCV decorrem da necessidade especial de se adequar a apuração da Margem de Valor Agregado (MVA) às características físico-químicas da mercadoria (combustíveis), visto que seu volume sofre dilatação ou retração em razão da variação de temperatura nas diversas regiões do país.



      - Considerando o princípio da praticidade em matéria tributária, mormente em relação à MVA para operação de substituição tributária progressiva, admite-se que a sistemática tributária seja internalizada nos Estados-membros através de decreto executivo, mormente considerando que eventuais alterações normativas dependem de decisão do Conselho Nacional de Política Fazendária. 



    V.V. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-ST COMBUSTÍVEIS. BASE DE CÁLCULO. ATO IMPUGNADO EM RAZÃO DA CONSTITUIÇÃO E COBRANÇA DE IMPOSTO. INDICAÇÃO DO SUBSECRETÁRIO DA RECEITA ESTADUAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ILEGITIMIDADE. 



    - O Subsecretário da Receita Estadual da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais, que detém atribuições de estabelecer políticas públicas e diretrizes em relação ao Sistema Tributário Estadual e gerir as receitas públicas, não tem legitimidade para figurar em mandado de segurança que questiona atos pertinentes aos procedimentos administrativos de constituição e exigência de ICMS-ST.



      - Descabe a aplicação da teoria da encampação quando a autoridade competente não guarda relação hierárquica com a autoridade indicada erroneamente no mandado de segurança.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 145, § 1º; e 150, incisos I, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. ICMS. Aumento do volume de combustível em razão da variação de temperatura. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1237219-AgR/MS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 03/03/2020).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. ICMS. Aumento do volume de combustível em razão da variação de temperatura. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.204.470-AgR/MS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/09/2019).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. ICMS. Aumento do volume de combustível em razão da variação de temperatura. Revolvimento de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, cujo exame é inviável em sede extraordinária. 2. Para acolher a pretensão recursal e superar o entendimento do Tribunal a quo, seria necessário revolver a legislação infraconstitucional. Eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 710.199-AgR/GO, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 04/06/2014).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente